Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-39.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001337-39.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAKALO MEHINAKO - CPF: 043.927.881-30 (APELANTE), PAMELLA RAFAELA CARDOSO SERAFIM - CPF: 039.129.121-14 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAWAIP'APU KAMAIURÁ (APELANTE), YAWAÍ KAMAIURÁ (APELANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”

2 - A Lei No 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe: “Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009).”

3 - O recorrente pretende a inclusão do sobrenome de seus avós como forma de homenagem, o que não justifica o pleito e sua procedência, uma vez que o requerimento não possui uma justificativa prática, mas tão somente sentimental. A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo e não mero capricho lisonjeiro.

4 - O apelante sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil.

5 - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KAWAIP’APU KAMAIURÁ, e YAWAÍ KAMAIURÁ contra sentença proferida na “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL” em jurisdição voluntária nos autos de no 1001337-39.2020.8.11.0029 perante 1a Vara Cível da Comarca de Canarana.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 155644891, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido articulado na inicial. Sem custas, ante a gratuidade deferida.

Interposto recurso de apelação – ID no 155644895.

Em suma, em seus argumentos colacionados consta na exordial que a primeira via da certidão de nascimento de ambos os requerentes, foram redigidos/produzidos com erro ao nome de sua mãe sendo constado como “MAKALO KAMAIURÁ”, ocorre que o nome materno correto é “MAKALO MEHINAKO””, conforme documento de identidade da genitora.

Assim sendo, considerando o erro ao nome materno na certidão de nascimento dos requerentes, requer seja, retificado no livro de registro n° A-044, folha 083, sob n° 16100 correspondente ao requerente KAWAIP’APU KAMAIURÁ, e no livro de registro n° A-044, folha 082, sob n° 16099 do requerente YAMAÍ KAMAIURÁ, ambos no Cartório do 2° ofício da Comarca de Canarana-MT.

Contra argumentam acerca dos fundamentos da sentença recorrida que o juiz ao proferir que os apelantes não demonstraram prova material, demonstra decisão equivocada, pois justamente quando alega que “a filiação da genitora diverge da qual consta nas certidões de nascimento como avós maternos.” é exatamente essas retificações, bem como o nome da genitora que os Apelantes buscam o judiciário para verem corrigidos o erro nas Certidões dos mesmos, demonstrando através de prova documental o direito pleiteado.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido, reformando a decisão no sentido de acolher o pedido/direito dos apelantes, a retificar as Certidões de nascimento, passando a constar nas respectivas certidões a inserção do nome da mãe de Makalo Mehinako, e consequentemente a retificação dos nomes dos avós maternos para Alapuku Mehinako e Pulatu Mehinako.

Manifestação ministerial juntada sob ID. Num. 25643487 pelo desprovimento do recurso aviado, para manter inalterada a decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela requerente KAWAIP’APU KAMAIURÁ, e YAWAÍ KAMAIURÁ, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Comarca de Canarana, em AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL de n. 1001337-39.2020.8.11.0029, que ao fim, decidiu o Juízo a quo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:

“De acordo com o art. 109, da Lei no 6.015/73, é possível a restauração, suprimento ou retificação de assentamento no registro civil, em caso de erro material praticado no ato do registro.

Todavia, o registro público tem por princípio conferir segurança jurídica às relações civis e dever espelhar a verdade real, pois é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade.

Nesse sentido, a retificação do registro civil terá cabimento quando houver prova robusta e inconteste da existência de erro, engano ou irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu o requerente.

Com efeito a pretensão dos autores se cinge a correção de possível erro material no nome de sua genitora, o qual consta como MAKALO KAMAIURÁ, quando deveria constar como MAKALO MEHINAKO, bem como correção do nome dos avós maternos, os quais constam como ATAYAKUMÃ MEHINAKO e KAYUALO MEHINAKO, quando deveriam constar como ALAPUKU MEHINAKO e PULATO MEHINAKO.

Contudo os requerentes apresentaram tão somente os documentos da pessoa de MAKALO MEHINAKO, a qual é filha de ALAPUKU MEHINAKO e PULATO MEHINAKO, não apresentando prova do erro material, uma vez que a filiação da genitora diverge da qual consta nas certidões de nascimento como avós maternos.

Saliente-se que, em que pese a possibilidade de se buscar a retificação do registro civil a qualquer tempo, tal alteração somente deve ser determinada judicialmente mediante a demonstração insofismável da incorreção, sob pena de restar violada a segurança jurídica, o que não ocorreu no caso vertente, impondo-se, desta forma, a improcedência do pleito."

Em epítome, irresignam-se os apelantes com a sentença de improcedência que não acatou sua tese inicial e retificou seu registro civil.

Em sede recursal os apelantes sustentam que não visa prejudicar os apelidos de família, pois o acréscimo do nome de seus avós, neste caso, pretende preservar o nome de seu ascendente, não querendo o apelante desvincular-se de sua família; que o principio da imutabilidade do nome não mais é considerado inflexível em nosso ordenamento jurídico.

O nome é um direito da personalidade e de magnitude primordial, protegido por Leis nacionais e tratados internacionais.

O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 dispõe:

“Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.”

Por sua vez, a Lei No 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009).”

É certo que é necessária certa austeridade para alterar-se o nome em nome da segurança jurídica.

No caso em apreço, o recorrente pretende a inclusão do sobrenome de seus avós como forma de homenagem, o que não justifica o pleito e sua procedência, uma vez que o requerimento não possui uma justificativa prática, mas tão somente sentimental.

A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo e não mero capricho lisonjeiro.

Neste sentido:

“REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS NOMES DAS AVÓS MATERNAS COMO FORMA DE HOMENAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE  INTELIGÊNCIA DA LEI No. 6.015 /73. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A regra geral é a inalterabilidade do registro civil, somente excepcionada, apenas, em casos que a justifiquem. 2. No caso sub examine, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses, verificando-se, apenas, que a autora pretende acrescentar o nome de suas avós como forma de homenagem. 3. Não pode a lei basear-se em sentimentos. Se assim o fizer, cairá no vazio o princípio nela insculpido, pois qualquer pessoa insatisfeita com o seu nome ou que queira prestar homenagens poderá requerer a sua modificação. 4. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.” (TJ-BA - Apelação APL 02168750520078050001 BA 0216875-05.2007.8.05.0001 - Data de publicação: 16/11/2012)

Vejamos que o apelante sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio. O autor não se desincumbiu do ônus de prova a constituir seu direito a pretensão almejada em ação, a consubstanciar verdadeiramente que houve “erro material no nome da genitora e ainda a diferença de indicação dos nomes dos avós maternos”.

No mais convirjo ao parecer ministerial da d. Procuradoria de Justiça que “a divergência entre os elementos de prova apresentados, bem como a ausência de justificativa ou, até mesmo, do Registro Administrativo de Nascimento Indígena, coloca em dúvida a identidade familiar dos requerentes.”

Por esta forma, a função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023